Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700586-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE TOLENTINO MARTINS DE SIQUEIRA E SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por FILIPE TOLENTINO MARTINS DE SIQUEIRA E SILVA (autor), em relação a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar no bojo do presente agravo de instrumento, este interposto contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700264-70.2025.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que fosse reconhecido, de imediato, a elegibilidade do autor ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, na qualidade de estudante do Colégio Militar Dom Pedro II localizado nesta Capital. Em resumo, argumenta que há entendimentos por parte da Universidade de Brasília (UNB), principal órgão responsável pela regulamentação de cotas no ensino superior, no sentido de que “que os alunos do colégio DOMM PEDRO II podem concorrer as cotas destinadas as escolas públicas...” Diz que há documentos da UNB datados de 2019 admitindo alunos do Colégio Militar Dom Pedro II em cotas reservadas a estudantes de escolhas pública na UNB. Ao final, requer que “Reconsidere a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, para determinar o enquadramento do Impetrante no sistema de cotas para escolas públicas, permitindo que participe de todas as demais fases do certame.” Vieram os autos conclusos. Decido. Pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos apresentados, cumpre observar que, muito embora a UNB possa ter entendimento diverso quanto ao mérito da questão, este não vincula esta Relatoria, além do que, não se verifica como fato novo apto a justificar o pedido de reconsideração em análise. Vale observar que as questões foram examinadas apenas em restrita análise perfunctória, como sói acontecer no deslinde da liminar, de modo que o exame do mérito será devidamente realizado em conjunto com o e. Colegiado, inclusive, com vistas ao contraditório e a nobre manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Neste contexto, rogando vênias ao esforço realizado pela ilustre defesa do agravante, mas não há fundamentos jurídicos capazes de informar a decisão vergastada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Venham as contrarrazões, assim como a nobre manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator